Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE.
1. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado de origem, que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial do foro do domicílio dos executados, é medida mais adequada.
2. Verificado prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio dos executados, nos termos do §1o do artigo 63 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.